Tribunal: TJMT
Processo: 1029401-44.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029401-44.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 70.430.731/0001-52 (EMBARGADO), GIULIANNA MARIZ MAIA VASCONCELOS BATISTA - CPF: 047.930.604-47 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1029401-44.2023.8.11.0000–

interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital.

Embargante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:
Minascal Calcário e Derivados Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

O embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1029401-44.2023.8.11.0000–

interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital.

Embargante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:
Minascal Calcário e Derivados Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, em não reconhecer e entender que a empresa embargada é insumidora de energia elétrica, não cabendo no conceito de consumidor para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que, de acordo com a Teoria Finalista, quando a empresa adquire um produto do fornecedor para a utilização em seu estabelecimento comercial ou industrial para agregar ou multiplicar os seus negócios, não é qualificada como destinatária final do produto, não fazendo
jus
a inversão do ônus da prova concedido.

Ao final requer o acolhimento do embargos, sanando os vício apontados.

Contraminuta no id. 212479192, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante,
a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Minascal Calcário e Derivados Ltda. ajuizou ação revisional de cobrança de consumo de energia elétrica c/c obrigação de fazer e consignação em pagamento com pedido de tutela de urgência inibitória de anotações restritivas e interrupção no fornecimento de energia elétrica em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., objetivando obter ordem judicial que garanta a suspensão da exigibilidade da cobrança das faturas apontadas como irregulares, da restrição do seu nome junto ao Serasa, bem como a autorização para consignar em juízo o valor das faturas de agosto de 2021 e outubro de 2022.

A autora relatou que há tempos vem ocorrendo erros na mediação de consumo de energia elétrica da sua unidade de consumo, tanto que algumas já foram questionadas em processos anteriores, nos quais obteve a concessão da medida antecipatória para suspensão das cobranças.

Salienta que mais uma vez a ré realizou leituras erradas, emitindo as faturas com consumo indevido (agosto de 2021 e outubro de 2022), acrescido de valores referentes a faturas com exigibilidade suspensa por força de liminar, enfatizando que o consumo apurado foi de R$ 292.397,76 e R$ 187.437,98, sendo que correto seria R$ 209.766,12 e 143.666,44, respetivamente, conforme avaliação realizada pelo engenheiro eletricista Lucas Zarzenon Batista.

Por tais motivos, sustentou a presença dos requisitos necessários à tutela de urgência, pede o deferimento da medida, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade da cobrança das faturas apontadas como irregulares, a baixa da restrição do seu nome junto ao Serasa e a autorização para consignar em juízo o valor das faturas de agosto de 2021 e outubro de 2022, bem como a inversão do ônus da prova. O d. magistrado deferiu a tutela de urgência, bem como a inversão do ônus da prova (id. 133882127).

Não se conformando com esta decisão, insurge-se a agravante alegando que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a parte agravada não se afigura consumidora nos termos do CDC, mas sim empresa insumidora de energia, posto que utiliza a energia elétrica como mais um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva, não podendo ser considerada consumidora, nos termos do art. 2º do CDC
.

Segue sustentando que não se tratando de relação de consumo, já que a agravada não é a destinatária final dos serviços prestados pela agravante, necessário se torna a reforma da decisão agravada, afastando, assim, a inversão do ônus da prova.

Afirma que não bastasse ainda, a ausência de relação consumerista no caso posto, é preciso destacar que a inversão do ônus da prova não é automática, sendo devida a análise caso a caso, conforme se depreende do art. 373, §1º do CPC c/c art. 6º, VIII do CDC, fazendo necessária a demonstração da hipossuficiência técnica apta a autorizar tal inversão, o que não se verifica no caso em testilha
. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação. Inicialmente, mister se faz constar que o ponto nodal da celeuma está na incidência ou não da inversão do ônus da prova.

Digo isso, porque a aplicação do CDC é inconteste na espécie por tratar-se de evidente relação de consumo, vez que, em que pese as ilações da agravante, a empresa agravada figura como destinatária final do consumo de energia elétrica fornecida pela concessionária, no caso em comento.

Nesta senda, é também indiscutível o cabimento da inversão do ônus da prova, pois, restaram obedecidos os critérios definidos pelo art. 6º, VIII, do CDC, verbis:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” (negritei)

Assim, o MM Juiz agiu com o costumeiro acerto na espécie ao deferir a inversão do ônus da prova. Isso porque, resta evidente, repiso, a presença dos requisitos dispostos no art. 6º, inc. VIII, do CDC, razão pela qual mostra-se perfeitamente possível a concessão da inversão do ônus da prova na forma pretendida nos autos de origem
.

Neste sentido, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo. Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência. Além da negativação indevida de nome no cadastro de inadimplentes ser in re ipsa, “a imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral”. (TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha). Nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, os honorários sucumbenciais só serão fixados sobre o valor da causa quando inexistir condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido.” (RAC n.º 0005455-83.2017.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – destaquei).

Igualmente, não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, e via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil a alegação ou quando uma das partes for hipossuficiente, situação que se amolda à presente hipótese. Importante ressaltar que a despeito das alegações da agravante nas razões recursal, a vulnerabilidade da consumidora, por vezes, não se limita à ausência de conhecimentos técnicos.

Segundo leciona Claudia Lima Marques, vulnerabilidade representa “uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção”. (Claudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Leonardo Roscoe Bessa, Manual de direito do consumidor, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Assim, desde que aplicável o CDC, sendo a parte hipossuficiente em relação ao adverso, e existindo verossimilhança em suas alegações, se procede a inversão do ônus da prova. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado merece ser mantido
. Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.”
(id.
209760187 – negritei e grifei
).

À vista disso, em que pese às alegações da embargante, é cediço que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente inconformismo com o resultado do julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024